Tribunal: TJDFT
Processo: 0018383-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018383-95.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CELITON GERALDO NOGUEIRA, ROBERTA BRITO NOGUEIRA D E S P A C H O Após a oposição de Embargos de Declaração e oportunizada a apresentação de contrarrazões (IDs 49810158, 50165890 e 50165892), o Embargado junta petição na qual vem “requerer a expedição de certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, para os fins do disposto no art. 520 e 522, II, do CPC” (ID 50167675). Também pede o desentranhamento da petição de ID 50165890, pois juntada com equívoco. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, nos casos estabelecidos no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, a sentença confere eficácia imediata ao comando decisório. A sentença que condena a pagar indenização por ofensa ao princípio da vinculação à oferta não se subsume a qualquer das exceções dispostas no artigo 1.012, § 1o, II, do CPC/15. Registre-se que inexiste tutela de urgência deferida nos autos. Destarte, o Apelo interposto segue a regra geral, dispondo de efeito devolutivo e suspensivo. Quanto ao pedido de desentranhamento da peça acostada ao ID 50165890, a despeito de os Embargantes terem apresentado duas contrarrazões (IDs 50165890 e 50165892), verifica-se que assim procederam porque apontado como parte, na primeira petição, pessoa estranha ao processo. Todavia, constata-se que a peça efetivamente combate o recurso apresentado, a reforçar a existência de mero erro material, que não impede o conhecimento das contrarrazões. Assim, a segunda peça somente deixará de ser conhecida. Nesse contexto, nada a prover quanto aos pleitos da parte. Aguarde-se o julgamento do ED. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator